Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020338-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO MANZI SANTOS - CPF: 798.795.511-68 (ADVOGADO), FERNANDO MANZI SANTOS - CPF: 798.795.511-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VANDERLEY ANICETO DE LIMA - CPF: 019.151.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRIÇÃO AFASTADA – VALORES LIMITADOS AO TETO LEGAL LIBERADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a conta bloqueada, possui natureza de conta poupança, e ainda, que o valor constrito, a saber: R$ 5.434,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, patente, o reconhecimento da impenhorabilidade.

“
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
”. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Manzi Santos
, de modo a reformar fração da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, e consequentemente, acolher em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo particular, determinando-se a liberação dos valores constritos em conta poupança.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que o bloqueio via
BacenJud
dos valores existentes na Conta Poupança, ocorreram “
em 25/09/2018, ou seja, há 05 (cinco) anos antes da interposição do presente Agravo
”, de modo que, tal mora da parte contrária, induz à conclusão de que o numerário existente não eram “
indispensáveis ao sustento da família
”, pois este “
não se defendeu, tampouco constituiu advogado para patrocinar a sua defesa, demonstrando assim total descaso para com o bloqueio
” (Id. 214076658, fl.07).

Afirma que tal conduta resulta no fenômeno da preclusão temporal (Id. 214076658, fl.07).

Assegura que “
o art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade um tratamento diferente em relação ao ‘códice’ anterior (art. 649 do CPC/73) que descrevia como ABSOLUTAMENTE impenhoráveis os bens taxativamente descritos
”, e em razão disso, “
a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, tem sido amplamente julgada nos tribunais pátrios, ao passo que garanta o direito creditório daquele que executa, devendo o executado provar sua impenhorabilidade
” (Id. 214076658, fl.08).

Argumenta que “
não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
” (Id. 214076658, fl.10).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 214076658, fl. 11).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente a fundamentações apresentadas no agravo interno (Id. 216227658).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Município de Rondonópolis/MT propôs Ação de Execução Fiscal em face de Fernando Manzi Santos.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão determinando o bloqueio de numerário existente em conta poupança.

Ato contínuo, o particular opôs exceção de pré-executividade, defendendo: a) a impenhorabilidade de valores existentes na conta poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos, e ainda, b) a existência de prescrição intercorrente no caso concreto.

A peça de objeção fora integralmente rejeitada pelo juízo
a quo.

Inconformado, o particular interpôs recurso de agravo de instrumento ao qual fora monocraticamente dado
parcial provimento
, apenas e tão somente para acolher
em parte
a objeção apresentada, e reconhecer a “
impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos constantes na conta poupança
”, determinando-se, por via de consequência, a liberação dos valores que não ultrapassassem tal montante.

Daí a interposição do agravo interno.

Conforme relatado, pretende a Municipalidade agravante, o afastamento do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta (40) salários bloqueados na conta poupança do agravado.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o
artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; [...]”.

Frisa-se que
, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores
constantes em conta corrente
, aplicação financeira e até papel-moeda da pessoa física, pois a intenção do legislador é de proteger a poupança familiar.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO. 1
. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda
.
2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.226.631/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

Com efeito, como fora comprovado nos autos que a conta bloqueada, possui natureza de conta poupança, se o valor constrito: R$ 5.434,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) (Id. 180792651, fl.102) é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, patente, portanto, a impenhorabilidade.

Por outro lado, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, entendo que a circunstância fática da constrição judicial ter sido realizada no ano de 2018, não induz, necessariamente, na presunção de abuso, má-fé, ou fraude, como na jurisprudência indicada (Id. 214076658, fl.10).

Igualmente, não há que se falar em preclusão temporal, pois inexiste qualquer disposição em lei, que preveja prazo em específico, para o exercício da alegação da impenhorabilidade de valores constantes em conta poupança, sendo tal tese ventilada oportunamente por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, considerando-se que a decisão combatida harmoniza-se tanto com o diploma processual civil, bem como com a jurisprudência das Cortes Superiores, e ainda, tendo em vista
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor deu parcial provimento ao recurso agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024